Tribunal: CARF
Processo: 10580.901856/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901856/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.754 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
MEDGATE PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS COMPROVAÇÃO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em Dcomp decorrente de pagamento
indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para
comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
Uma vez comprovado por elementos hábeis e idôneos, é de se deferir o crédito
pleiteado e homologar as compensações declaradas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.753, de 21 de fevereiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10580.904272/2013-83, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901856/2013-05
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901856/2013-05

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
PER/DCOMP apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de IRPJ, código de
receita 2089 no valor total de R$36.234,06 que teria sido pago indevidamente pela Interessada
em 30/01/2004 e constante do PER/DCOMP 16575.56508.111005.1.2.04-2826, para compensar
débito de CSLL relativa ao segundo trimestre de 2008..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, por meio do acórdão no 11-55.058, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, acostando aos autos documentos que entende que comprovam
que a exerce atividade hospitalar no ano de 2003/2004 para que seja tributado pelo regime de
lucro presumido (oito por cento sobre a receita bruta para apurar a base de cálculo do IRPJ a ser
tributado pelo lucro presumido nos termos do artigo 15 da Lei 9.249/95).
Os membros do colegiado converteram o julgamento em diligência para:
1
encaminhar os autos para a autoridade fiscal para se manifestar sobre a
existência do crédito pleiteado com base na DIPJ e a DCTF retificada.
2
se necessário intimar a Recorrente para que apresente documentos
contábeis para facilitar a análise do imposto apurado no quarto trimestre de
2003.
3
elaborar relatório circunstanciado informando se, com base na análise da
DIPJ, com a DCTF retificada e a DARF, a Recorrente tem direito a restituição
do crédito.
4
caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito, informar se o
montante pode absorver o débito que se pretende compensar.
Às fls 313/319 consta o Informação Fiscal com as conclusões da diligência
realizada. Embora cientificada a recorrente não apresentou manifestação.
É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901856/2013-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
As tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao fato
de o crédito apontado pela recorrente ter sido utilizado para extinção de outros
débitos da própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a recorrente alegou que se
equivocou no percentual a ser aplicado a receita bruta para apurar o tributo pela
lucro presumido e juntou cópia da Solução de Consulta em que indica que
exerce atividade hospitalar.
Alegou também, que após a solução de consulta retificou a DCTF e a DIPJ.
Afirmou que cometeu um equivoco no preenchimento da DCTF onde indicou
indevidamente o valor do débito com base na aplicação da alíquota errada a ser
aplicada à receita bruta na apuração do IRPJ pelo lucro presumido, e que o
crédito existe.
A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade entendeu que a recorrente
não apresentou provas suficientes para comprovar que exercia atividade
hospitalar.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente acrescenta ainda a alegação que,
devido a resposta da consulta ter sido favorável a ela, onde aponta que presta
serviços hospitalares nos termos da IN SRF 306/2003 e 480/04, deveria apurar o
IRPJ pelo regime do lucro presumido sob a base tributável encontrada na
aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta nos termos do artigo 15,
parágrafo primeiro, inciso III, alínea "a", da Lei 9.249/1995, retificou a DIPJ e a
DCTF relativa ao 4o (quarto) trimestre de 2003.
Conforme já apontado na Resolução que converteu o julgamento em diligência
a matéria a ser discutida resume-se a dois pontos:
1.
a possibilidade de se aceitar a entrega da DCTF retificada durante o
processo administrativo e após ter sido proferido o r. Despacho Decisório, bem
como a possibilidade de se retificar a DIPJ durante o processo administrativo;
2.
analisar se a Solução de Consulta e os documentos acostados ao
Recurso Voluntário são suficientes para comprovar que a Recorrente exercia
atividade hospitalar em 2003 e 2004.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901856/2013-05

Sobre o primeiro item I. Relator da Resolução citada, Conselheiro Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, já se pronunciou sobre o tema, cujo seu
posicionamento concordo, por esta razão transcrevo seu voto:
Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF e DIPJ retificadas durante
o processo administrativo, em respeito a busca da verdade material, não verifico
qualquer óbice. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste
processo, esta C. Turma tem jurisprudência no sentido de que a DCTF pode ser
retificada após o r. despacho decisório. A Título exemplificativo, seguem
ementas d v. acórdãos que decidiram neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PERJDCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PERJDCO MP, é de
se considerar não homologada a compensação declarada. DCTF
RETIFICADORA. PRAZO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de o
contribuinte proceder à retificação das DCTFs extingue se após 5 (cinco) anos
contados da data da ocorrência dos corresponde ntes fatos geradores. Recurso
Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido (Processo - 10880.967614/2012-19) -Terceira Seção
de Julgamento.
"PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO DA PROVA DO CRÉDITO APÓS
DECISÃO DA DRJ. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 16, § 4o, "C", DO
DECRETO N° 70.235/1972. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A prova do crédito tributário indébito, quando destinada a contrapor razões
posteriormente trazidas aos autos, pode ser apresentada após a decisão da DRJ,
por força do princípio da verdade material e do disposto no art. 16, § 4o, "c ", do
Decreto 70.235/1972.
Havendo prova do crédito, a compensação deve ser homologada, a despeito da
retificação a posteriori da DCTF. Recurso Voluntário Provido - Direito
Creditório Reconhecido "
(Carf. 3a S. 2a TE. Acórdão n° 380201.005. Rei. Sólon Sehn. S. 22/05/2012).
Desta maneira deve ser aceita a DCTF, bem como a DIPJ, retificadas no
transcurso do processo administrativo fiscal, no entanto suas informações
somente poderão ser utilizadas na verificação do direito creditório se forem
acompanhadas de outros elementos comprobatórios.
Quanto a comprovação de que a recorrente exercia atividades relacionadas a
serviços hospitalares, também entendeu o Relator da Resolução que estariam
comprovados nos documentos trazidos aos autos:
Quanto a comprovação de que a Recorrente exercia atividade hospitalar nos anos
de 2003 e 2004, período em que o crédito foi criado, entendo que os documentos
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901856/2013-05

acostados ao Recurso Voluntário, que são: notas fiscais de serviços hospitalares
emitidas em 2003, Alvará de funcionamento de clínica hospitalar e cadastro
junto ao Ministério da saúde, juntamente com a Solução de Consulta,
comprovam que a contribuinte exercia atividade hospitalar
Da mesma forma entendo que o exercício de atividade de serviço hospitalar por
parte da recorrente está comprovada com os documentos acima citados.
Basicamente o motivo pelo qual os autos foram encaminhados para realização
de diligência foi para a determinação , com base nos documentos contábeis, de
qual o valor devido de IRPJ no quarto trimestre de 2003. Além disso, que fosse
apurado se o valor disponível do Darf pago seria suficiente para ser utilizado
nas compensações pretendidas neste processo, uma vez que já havia sido
utilizado em outros.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborada a informação fiscal de fls
312/318 com suas conclusões, trazendo o seguinte demonstrativo para o valor
de IRPJ a pagar para o 4° trimestre de 2003, apurado pela fiscalização:
DESCRIÇÃO
Receita Bruta Sujeita ao percentual de 8% .................................................. 1.098.001,66
Resultado da Aplic. dos percentuais sobre a rec. Bruta ................................... 87.840,13
Rendimentos e Ganhos Liq. Aplic. Renda Fixa/Renda Variável .................... 98.208,66
Base de Cálculo do Imposto sobre o Lucro Presumido................................... 186.048,79
Imposto Apurado com Base no Lucro Presumido
À Alíquota de 15% .......................................................................................... 27.907,32
Àdicional ........................................................................................................ 12.604,88

DEDUÇÕES
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte............................................................. 35.886,69
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR .................................................................. 4.625,51
DARF no 4280019168 recolhido em 30/01/2004 ............................................ 36.234,06
DARF no 4280018968 recolhido em 30/01/2004 ............................................. 29.136,05
Total do pagamento efetuado ......................................................................... 65.370,11
Crédito decorrente de pagamento indevido no período .................................... 60.744,60
Como se vê a apuração resultou em um IRPJ a pagar no valor de R$ 4.625,51,
sendo que o pagamento efetuado pela recorrente para este período de apuração
foi R$ 65.370,11, resultando no crédito de R$ 60.744,60. Deste total foi
utilizado pela recorrente somente R$ 29.136,05, incluindo o crédito de R$
6.929,46, aqui em discussão.
Esta informação também está nas conclusões da diligência efetuada, conforme
podemos observar no trecho abaixo copiado:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901856/2013-05

23. Feitos os ajustes já demonstrados na apuração do Imposto de Renda a Pagar,
conclui-se o presente relatório reconhecendo o direito creditório do Contribuinte,
no 4o Trimestre/2003, no valor de R$ 60.744,60. Assim sendo, demonstramos, a
seguir, o valor ora reconhecido como direito creditório restante a que faz jus o
Contribuinte, para utilização nos 08 (oito) PER/DCOMPs que constituem a
família na qual se inclui a DCOMP no 29327.82622.211008.1.3.04-8245, objeto
da presente análise:
(Valores em R$)
Valor do crédito reconhecido no período: .............................. 60.744,60
DARF no 4280018968 já utilizado ......................................... 29.136,05
Saldo a ser utilizado (DARF no 4280018968): ........................ 31.608,55
Desta forma restou comprovado o direito creditório da recorrente no valor de
R$ 6.929,46, referente ao pagamento indevido de IRPJ relativo ao 4° trimestre
de 2003.
Sendo assim, voto por julgar procedente o recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório no valor acima demonstrado e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 332
DF CARF MF
Original